Tribunal: STF
Processo: RHC 259824
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Geraldo Coimbra Filho, Marli Aparecida Grigoletto Coimbra e Pedro Augusto Grigoletto Coimbra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 193.467/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta nos autos que os dois primeiros pacientes foram denunciados em razão da suposta prática dos crimes definidos no Código Penal nos arts. 171, caput (estelionato), 304 (uso de documento falso) e 298 (falsificação de documento particular) e no art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro), ao passo que o terceiro recorrente foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro.



    Neste recurso (e-doc. 96), a defesa alega, em síntese, que a extinção da punibilidade do delito de estelionato em face da ausência de representação formal da vítima no prazo decadencial previsto na Lei n. 13.964/2019.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL INTERPOSTO CONTRA DESPROVIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. O recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, II, "a", da CF é cabível contra decisões denegatórias de habeas corpus proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Superiores, quando a ordem for impetrada originariamente perante essas Cortes. 2. Inadmissível recurso ordinário contra decisão do STJ que não deu provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso ordinário em habeas corpus anterior, por ausência de previsão constitucional. 3. À espécie, a representação do ofendido, que dispensa formalidades, foi suprida pela iniciativa para a lavratura de boletim de ocorrência, de representação perante a Ordem dos Advogados do Brasil e pelo comparecimento aos atos processuais, inexistindo ilegalidade. Precedentes. - Parecer pelo desprovimento do recurso, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (e-doc. 121)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se busca a declaração de extinção da punibilidade por ausência de representação em relação ao crime de estelionato. 2. As decisões anteriores. O recurso ordinário foi conhecido, mas não provido, sob o fundamento de que as vítimas demonstraram de forma inequívoca seu interesse na responsabilização criminal dos recorrentes, suprindo a exigência de representação formal para o crime de estelionato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a representação da vítima nos crimes de estelionato exige formalidades específicas ou se pode ser demonstrada por atos inequívocos, como o registro de boletim de ocorrência e a formalização de representação perante a Ordem dos Advogados do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência entende que a representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal. 5. No caso, a manifestação de vontade das vítimas foi considerada suficiente, uma vez que elas registraram boletim de ocorrência, formalizaram representação perante a Ordem dos Advogados do Brasil e compareceram para prestar declarações, demonstrando interesse na apuração dos fatos. 6. Não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício ou o trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "A representação da vítima em crimes de estelionato não exige formalidades específicas, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal por meio de atos como o registro de boletim de ocorrência e a formalização de representação."”. (e-doc. 72)



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “No caso em análise, registro que as vítimas demonstraram inequivocamente seu interesse na responsabilização criminal dos agravantes ao registrarem boletim de ocorrência, formalizarem representação perante a Ordem dos Advogados do Brasil e comparecerem para prestar declarações. Tais atos, no contexto dos autos, configuram manifestação suficiente de vontade para o prosseguimento da persecução penal. 



    Não procedem os argumentos dos agravantes de que o suposto reconhecimento pelas vítimas, em acordo firmado no juízo cível, de que não manifestaram interesse tempestivo no prosseguimento da persecução penal seria prova da ausência de representação. Como já assentado, a demonstração de interesse na persecução penal não exige formalidades específicas, sendo suficientes os atos já praticados pelas vítimas. 



    Quanto à citação do HC 180.421 AgR e do RHC 203.558 AgR, ambos do STF observo que tais precedentes referem-se a situações distintas, em que não ficou evidenciada a inequívoca manifestação de vontade das vítimas. No presente caso, ao contrário, o conjunto de atos praticados pelas vítimas demonstra de forma clara seu interesse na apuração dos fatos e na responsabilização penal dos agravantes.



    Assim, não verifico ilegalidade flagrante na decisão agravada que justifique a intervenção desta Corte para determinar o trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade”. (e-doc. 73, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Preliminarmente, verifico que os recorrentes interpuseram recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 96) em face de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 193.467/SP).



    Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 



    Ainda que superado esse óbice, quanto ao mérito, melhor sorte não possuem os recorrentes. Isso porque, as instâncias de origem consignaram que, ao tempo do oferecimento da denúncia, já havia manifestações inequívocas das vítimas no sentido de verem iniciada a persecução penal, não se exigindo formalidade especial. Essa a compreensão adotada por esta Corte, a exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 213357 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-24-05-2022, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente